Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50, do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 13.874/2019, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

2 – A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, confirma-se a decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo.

Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.